Tribunal: STF
Processo: HC 255595
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E DE PREENCHIMENTO PELO PACIENTE DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.4.2025, por Vitor Rachid Colucci Daher, advogado, em benefício de Igor Danilo Vicente Ferreira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 968.001, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do agravante, visando à redução da pena-base e ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 



    2. O habeas corpus impetrado constitui mera reiteração de pedido anterior, já transitado em julgado, impugnando o mesmo acórdão da Apelação Criminal nº 1.0701.16.021531-8/001. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de entendimento jurisprudencial autoriza a revisão de decisões já transitadas em julgado. 



    III. Razões de decidir 



    4. A mudança posterior de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão de decisões já transitadas em julgado, em respeito à segurança e estabilidade jurídica. 



    5. O princípio tempus regit actum preconiza que as regras aplicáveis ao processo são aquelas vigentes à época do seu julgamento, inviabilizando a reforma de decisão que refletia o posicionamento vigente do Tribunal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão de decisões já transitadas em julgado. 2. O princípio tempus regit actum impede a aplicação retroativa de novas interpretações jurisprudenciais’”.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma ser necessária a redução da pena imposta ao paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, pois a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido teriam sido utilizadas para a majoração da pena-base e para a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, caracterizando bis in idem.  



    Assevera que o paciente preencheria os requisitos para a concessão do referido benefício e que, não “obstante o reconhecimento da existência de certa discricionariedade na dosimetria da reprimenda, relativamente à exasperação da pena-base, é indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal – o que não se vislumbra in casu”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1) restabelecimento da sentença de 1º grau, procedendo o devido reparo na dosimetria da pena, aplicando-se a minorante prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06. 



    2) A concessão de ordem para a modificação da pena base nos termos da interpretação jurisprudencial vigente e uníssona, bem como pelo fato de não ter o Tribunal de Estadual declinado os motivos pelos quais exasperou a pena em 02 anos acima do mínimo legal sem apresentar justificativa plausível, pois, as circunstâncias foram as próprias do tipo e o paciente foi considerado PRIMÁRIO, bem como em razão de não haver nenhuma via recursal para que o paciente possa brandir seu pedido de socorro”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Consta da denúncia que:



    “(...) no dia 23 de junho de 2016, por volta das 16h00min, na Rua Santo Antônio, n. 496, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Uberaba/MG, o indiciado Igor Danilo Vicente Ferreira trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; a quantia de 1.176, 85g (um mil, cento e setenta e seis gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha (Cannabis sativa L.), na forma de um tablete, acondicionado por plásticos e fitas adesivas, a quantia de 1.024,12g (um mil e vinte e quatro gramas e doze centigramas)de maconha (Cannabis sativa L), acondicionadas em 01 (um) frasco de vidro, (...) 300,39 (trezentos gramas e trinta e nove centigramas) de maconha distribuída em 08 (oito) invólucros de plástico, a quantia de 05 (cinco) mudas de maconha (...), medindo 15, 13, 12, 10, 10 centímetros de comprimento, contendo caule e folhas acondicionadas em 04 (quatro) vasos de plástico, de massa líquida 0,05g (cinco centigramas) após a secagem, e a quantia de 2,97 (dois gramas e noventa e sete centigramas) de maconha (Cannabis sativa L), na forma de duas pontas de cigarro, acondicionadas em uma embalagem metálica, além da quantia de 30,63g (trinta gramas e sessenta e três centigramas) de Cocaína acondicionadas em invólucro de plástico, a de 12,68 (doze gramas e sessenta e oito centigramas) de cocaína, acondicionadas em 32 (trinta e dois) invólucros de plástico, a de 3g (três gramas) de Ecstasy/MDMA, distribuídas em quinte (15) comprimidos, e por ultimo um (01) micro tubo de plástico com resíduos de cocaína. (…) Ademais, o Indiciado mantinha em depósito a quantia de 87,56 (oitenta e sete gramas e cinquenta e seis centigramas) dei ácido bórico, acondicionado em uma sacola plástica, produto químico que era utilizado como adulterante de substâncias entorpecentes. 1.2. Apurou-se que a Polícia Civil recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo identificado como ‘Igor’, residente na Rua Santo Antônio, Bairro São Benedito, estava comercializando drogas em sua residência e que utilizava uma moto para distribuir as sustâncias ilícitas aos usuários. 1.3. De posse de tais informações, os policiais civis deslocaram-se até o local mencionado e permaneceram em campana, ocasião que visualizaram um indivíduo entrando no imóvel sitiado na Rua Santo Antônio, n. 496, na condução de uma motocicleta marca/modelo Sundown/Web, placa DYW-2667. 1.4. Após aproximadamente cinco minutos, o indivíduo saiu de sua residência em sua motocicleta, momento em que os policiais civis realizaram a abordagem do mesmo, o qual foi identificado como sendo Igor Danilo Vicente Ferreira. Durante a busca pessoal, os policiais civis localizaram três papelotes de cocaína na posse do indiciado. 1.5. Em seguida, os policiais civis adentraram na residência do indiciado Igor e, durante buscas, localizaram a quantia de 1.176, 85g (um mil, cento e setenta e seis gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha (Cannabis saliva L.), na forma de um tablete, acondicionado por plásticos e fitas adesivas, a quantia de 1.024,12g (um mil e vinte e quatro gramas e doze centigramas) de maconha (Cannabis sativa L), acondicionadas em 01 (uni) frasco de vidro, a quantia de 300,39 (trezentos gramas e trinta e nove centigramas) de maconha (Cannabis sativa L), distribuída em 08 (oito) invólucros de plástico, a quantia de 05 (cinco) mudas de maconha (Cannabis sativa L), medindo 15, 13, 12, 10, 10 centímetros de comprimento, contendo caule e folhas acondicionadas em 04 (quatro) vasos de plástico, de massa líquida 0,05g (cinco centigramas) após a secagem, e a quantia de 2,97 (dois gramas e noventa e sete centigramas) de maconha (Cannabis sativa L), na forma de duas pontas de cigarro, acondicionadas em uma embalagem metálica, além da quantia de 30,63g (trinta gramas e sessenta e três centigramas) de Cocaína acondicionadas em invólucro de plástico, a de 12,68 (doze gramas e sessenta e oito centigramas) de cocaína, acondicionadas em 32 (trinta e dois) invólucros de plástico, além de um (01) micro tubo de plástico com resíduos de cocaína e 87,56g (oitenta e sete gramas e cinquenta e seis centigramas) de ácido bórico, acondicionado em unia sacola plástica. 1.6. Foram também localizados na residência do Indiciado duas (02) balanças de precisão, sendo que uma possuía resquícios de cocaína (...), um ‘dechavador’ com resíduos de maconha (fls. 109), além de três (03) rolos de papel alumínio, um (01) rolo de plástico, diversos saquinho de ‘xup-xup’, sendo que tais embalagens são utilizadas comumente para acondicionar substâncias entorpecentes (lis. /10/113). Aduz-se então, que todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao indi ciado Igor Danilo Vicente Ferreira e destinavam-se a comercialização com usuários desta cidade, uma vez que a significativa quantidade de drogas encontrava-se fragmentada e embalada, pronta para o comércio. Há ainda, de relevar a diversidade de drogas apreendidas (...). 2.1. Consta ainda, do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstancias descritas no item 1, o indiciado Igor Danilo Vicente Ferreira mantinha sob sua guarda uma (01) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, número de série CR50875, e treze (13) munições intactas, calibre 38, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.



    5. Em 12.6.2017, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG condenou o paciente na Ação Penal n. 0215318-77.2016, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, à pena de um ano e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 166 dias-multa. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3.  



    Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação criminal (Apelação Criminal n. 1.0701.16.021531-8/001), sendo desprovido o primeiro e parcialmente provido o segundo “para exasperar a pena-base do [paciente] em relação ao delito de tráfico de drogas, bem como decotar a minorante prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, concretizando, por conseguinte, a sua pena final, após o cumulo material disposto no artigo 69 do Código Penal, em 10 (dez) anos de reclusão e mais 710 (setecentos e dez) dias-multa, à razão mínima, além de recrudescer o regime prisional para o inicial fechado”.  



    Na sequência, a defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.861.992, ao qual o Relator, Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.7.2020, negou provimento. Essa decisão transitou em julgado em 19.8.2020, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância.  



    A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 968.001, apresentando os pleitos de revisão da dosimetria da pena e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.001, por ser reiteração do Recurso Especial n. 1.861.992 e sucedâneo de revisão criminal. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração.  



    6. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 19.8.2020, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de quatro anos da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 29.4.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
 n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    8. Consta do acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Pretende o agravante seja reformada a decisão impugnada, a fim de que se reduza a pena-base e seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado. 



    Constata-se que o habeas corpus impetrado a favor do agravante, distribuído em 13/12/2024, constitui mera reiteração do pedido formulado REsp n. 1.861.992/MG, que conheceu parcialmente do recurso, mas negou-lhe provimento, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 19/08/2020, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal nº 1.0701.16.021531-8/001), o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    No mais, esta Corte firmou posicionamento de que ‘[a] mudança posterior de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão de decisões já transitadas em julgado’ (AgRg no HC n. 955.703/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 29/11/2024)”.



    9. Portanto, as questões deduzidas na inicial da presente impetração, relativas às eventuais ilegalidades na dosimetria da pena imposta ao paciente e ao preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 são matérias não analisadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao desprover o agravo regimental da defesa, esse órgão fracionário restringiu-se a assentar que o Habeas Corpus n. 968.001 é reiteração do Recurso Especial n. 1.861.992 e sucedâneo de revisão criminal.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de maio de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora